Tribunal: TJMT
Processo: 1023527-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023527-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), KONCAT INCORPORADORA - EIRELI - CNPJ: 37.206.612/0001-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No1023527-96.2016.8.11.0041

APELANTE
: ELLO CONSTRUTORA COMERCIO, LOCACAO DEEQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADO
: KONCAT INCORPORADORA - EIRELI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – COBRANÇA DE EXCEDENTE DAS HORAS GARANTIDAS MENSALMENTE NOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO –ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a improcedência da ação se o único documento trazido pela parte autora para comprovar o débito cobrado – relativo ao excedente das horas garantidas mensalmente nos contratos de locação de maquinário– além de ser cópia, não contém todas as informações necessárias à quantificação do valor devido, ao contrário, abrange mês anterior à contratação e inclui equipamento não previsto no negócio.

Na hipótese, ainda que a requerida tenha sido citada por edital e a contestação apresentada na forma de negativa geral por curador especial, não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pela demandante, uma vez que os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar as horas excedentes, ou seja, não se desincumbiu a demandante do ônus constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELLO CONSTRUTORA COMERCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
n
a
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
KONCAT INCORPORADORA - EIRELI
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a apelante que o comprovante de medição constante dos autos, assinado pela apelada, bem como os boletos inadimplidos comprovam a existência do débito no importe de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), relativos às horas excedentes de uso dos maquinários pela apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 114312016).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa autora, ora apelante,celebrou 2 (dois) contratos de locação com a requerida/recorrida, para o aluguel de maquinários pesados para construção civil, sendo:

- 1o - Contrato datado do dia 01/06/2012 –locação de 02 (duas) Pás Carregadeiras - Sem, pelo prazo certo e determinado de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega do equipamento, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), mensal.

- 2o - Contrato datado do dia 01/06/2012 –locação de 04 (quatro) máquinas, sendo 01 (uma) Motoniveladora - Sany, e 03 (três) Motoniveladora 140 – G, pelo prazo certo e determinado de 02 (dois) anos, a contar da data da entrega do equipamento, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), mensal.

Segundo a demandante, constava do instrumento contratual cláusula estipulando que os referidos maquinários poderiam trabalhar até 200 (duzentas) horas mensais, devendo o locatário arcar com o uso excedente.

Narra que,depois de realizada aferição inerentes aos meses de maio, junho, julhoe agosto do ano de 2012, constatou que a empresa requerida havia ultrapassado as horasgarantidas no contrato, fazendo
jus
a autora, portanto, à percepção do valor excedente, no importe de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Esclarece que a mencionada quantia foi divida em quatro parcelas no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada, através de boleto bancário, sendo a primeiro com vencimento em 09/11/2012 e a ultimo para 09/02/2013.

Em razão do inadimplemento dos referidos valores, foi ajuizada a presente ação.

Diante das tentativas frustradas de citação da demandada, foi deferida a citação por edital e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou contestação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a relação jurídica estabelecida entre as partes por meio dos contratos de locação de maquinários com limite de horas a serem utilizados mensalmente, cingindo o recurso quanto à cobrança dos valores relativos ao suposto uso excedente dos equipamentos nos meses de maio, junho, julhoe agosto do ano de 2012.

Para comprovar suas alegações, a apelante colaciona o comprovante de medição constante no ID 114309989 e os boletos de IDs 114309990 a 114309991.

Contudo, o documento “Medição Koncat” que supostamente comprovaria a horas extras trabalhadas pelos maquinários consiste apenas em cópia de uma tabela com o nome de cada equipamento e o valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sem sequer mencionar o número de horas realizadas por cada máquina ou qual o patamar utilizado para a cobrança realizada, questão esta omissa, inclusive nos contratos.

Neste particular, insta salientar que a ausência de previsão contratual quanto às regras para cobrança de excesso das horas garantidas mensalmente dificulta a quantificação exata do valor devido e impede afixação de uma justa condenação líquida.

Denota-se ainda que além de a medição abranger o mês de maio, ou seja, anterior à assinatura dos contratos de locação objetos da ação (01/06/2022), o maquinário denominado “caminhão melosa” foi incluso no cálculo do valor devido, muito embora não integre a relação de maquinários locados pela apelada.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal se o único documento trazido pela parte autora para comprovar o débito cobrado – relativo ao excedente das horas garantidas mensalmente nos contratos de locação de maquinário celebrados com a requerida – além de ser cópia, não contém todas as informações necessárias à quantificação do valor devido, ao contrário, abrange mês anterior à contratação e inclui equipamento não previsto no negócio.

Na hipótese, ainda que a apelada tenha sido citada por edital e a contestação apresentada na forma de negativa geral por curador especial, não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pela autora, uma vez que os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar as horas excedentes, ou seja, não se desincumbiu a demandante do ônus constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022